Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-45.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDICIONAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA PARTE AUTORA. EFEITOS JURÍDICOS. PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. É competente o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar ação de usucapião relativa a lote particular situado nos limites territoriais integrados à zona urbana de Planaltina/DF. Em ação de usucapião, a sentença que condiciona o registro imobiliário da propriedade à regularização fundiária da área não tem natureza condicional, pois, atenta ao pedido constante na petição inicial, resolve a lide, julgando procedente o pedido para declarar o direito de propriedade dos autores. Restando reconhecida a propriedade, esta não demanda a ocorrência de fatos futuros ou incertos. Em conformidade com o entendimento firmado por este TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8, é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. A sentença que reconhece o direito de usucapir imóvel localizado no Setor Tradicional de Planaltina produz efeitos jurídicos, independentemente do registro imobiliário, pois tem natureza declaratória, e a propriedade do imóvel não se confunde com o seu registro, consoante o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.818.564/DF.